Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-19.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMENTA

PENAL. APELO DUPLO. TENTATIVA DE HOMIÍCIDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUTOR REFERENTE À TENTATIVA. APLICAÇÃO. GRAU MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DO REU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PENA DEFINITIVA MAJORADA.

1. O critério para diminuição da pena, tal qual admitido no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, decorre diretamente da quantidade de etapas percorridas pelo agente, durante o iter criminis. Logo, quanto mais próximo ficar da consumação do delito, menor será a redução admitida pelo direito, e vice-versa.

2. No caso em análise, o MMo Juiz sentenciante aplicou o redutor referente à tentativa no meio termo (1/2), ou seja, nem no mínimo (1/3), nem no máximo (2/3) legal admitido. Observou, com toda razão, as peculiaridades do caso concreto, e, prescreveu a pena de acordo com o perigo suportado pelo bem jurídico protegido. Impossível aplicar o redutor no grau máximo admitido pelo artigo, como pretende a defesa.

3. A culpabilidade, prevista no art. 59, do CP, é tida pela doutrina e pela jurisprudência como juízo de reprovabilidade social da conduta, indicando maior ou menor censurabilidade a respeito do comportamento do réu, tendo em vista, principalmente, os elementos concretos do delito. Portanto, no caso do crime doloso, é preciso observar, por exemplo, sinais de perversidade, maquiavelismo ou premeditação e tudo mais que extrapole o inerente ao tipo penal e não tenha sido de outra forma considerado.

4. No caso em análise, o agente invadiu domicílio da ex-companheira para poder cometer o delito de homicídio contra o atual namorado. Nesse contexto, cabível o pedido da acusação, para que seja valorada negativamente a circunstância judicial de culpabilidade do agente (art. 59, CP), principalmente porque aplicado o principio da consunção, com relação ao delito do art. 150, CP.

5. Em que pese a letra a da lei, o ato do réu, de confessar espontaneamente a autoria do delito, necessita colaborar, de certo modo, com a concretização da justiça, ou, pelo menos, ser utilizado pelo Julgador, para elaboração/fundamentação do decisum. Não sendo o caso, não poderá ser caracterizado como circunstância atenuante descrita no art. 65, III, d, do CP

6. Nesta hipótese, o acusado optou por fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio, tal qual previsto no art. 5o, LXIII, CF, em duas oportunidades. Na delegacia de polícia, durante a fase de investigação criminal, e no Juízo, durante a audiência de instrução que antecedeu a decisão de pronúncia. Modificou o posicionamento, apenas e tão somente, durante a fase do interrogatório, no Plenário do Tribunal do Júri. No entanto, apesar de ter confirmado a autoria do delito, não colaborou com o deslinde da causa, uma vez que esta já se encontrava completamente elucidada pelas demais testemunhas do processo. Além disso, se recusou a responder às perguntas da acusação, demonstrando, apenas, interesse em apresentar as suas versões dos fatos, “justificar” as razões do crime e comentar percalços de sua vida pessoal e amorosa. Portanto, não faz jus a aplicação da mencionada atenuante.

7. Recurso do réu conhecido. NEGADO PROVIMENTO. Recurso do Ministério Público conhecido. DADO PROVIMENTO. Pena definitiva majorada para 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.